Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721988-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALTER NUNES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE CABRAL NUNES AGRAVADO: IMAD ABOUL EZZ, ADRIANA APARECIDA AGUIAR PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE VALTER NUNES FILHO em face de ADRIANA APARECIDA AGUIAR PINTO e IMAD ABOUL EZZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em Ação de Conhecimento (n. 0711409-37.2022.8.07.0018), reconheceu a incompetência do juízo. O Agravante sustenta, preliminarmente, a admissibilidade recursal. No mérito, aduz que a ação deveria tramitar perante o Juízo de origem, que seria “universal” para apreciar todas as ações relativas ao patrimônio e à pessoa do autor da herança. Acrescenta que a competência relativa não poderia ser suscitada de ofício. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos ao Juízo da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, domicílio de um dos réus. Preparo recolhido em dobro (ID 47572026). O pedido de feito suspensivo foi concedido (ID 47644136). O agravante informa a perda superveniente do objeto, em razão do deferimento da remessa dos autos ao Juízo de Águas Claras. É o relatório. Decido. O objeto do recurso consiste na manutenção da competência do juízo de origem ou, subsidiariamente, o declínio para a Circunscrição de Águas Claras. O juízo de origem acolheu o pedido o pedido do agravante de declínio para Águas Claras, nos seguintes termos (ID 162379200): “Vistos. Considerando que a Circunscrição de Águas Claras é local de domicílio de um dos réus, DEFIRO pedido retro. Encaminhem-se os autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição citada. Dê-se ciência da presente decisão junto aos autos do AI manejado pela parte.” Nesse contexto, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Assim, o reconhecimento da perda do objeto desta recurso é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Portanto, sem utilidade a apreciação do presente recurso, porquanto o objeto da ação se exauriu em razão da quitação integral do débito requerido pelo Condomínio, ora Apelante. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023 14:58:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador